Tribunal: TCU
Processo: 044.898/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 113/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Transágua Transportes de Água Ltda., a respeito de possíveis irregularidades cometidas na contratação de serviços de coleta de lixo comum pela Base Aérea de Fortaleza - BAFZ. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e impute sanções aos responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que o objetivo final de um processo licitatório, sob a ótica da Administração, é a seleção da proposta mais vantajosa aos interesses públicos, respeitando-se, sempre, os postulados que o orientam, dentre eles, a isonomia, que reclama tratamento igual para aqueles que se encontrarem na mesma situação; Considerando que, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pedido feito pelo interessado (peça 13) deve demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando, por fim, a inexistência de qualquer indício de o requerente ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão a ser exarada por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Base Aérea de Fortaleza - BAFZ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 29/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a inserção posterior de informações relativas à declaração da relação de compromissos assumidos, afirmando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do Pregão não seria superior ao patrimônio líquido do licitante, enviada originalmente em branco, afronta o art. 47 do Decreto 10.024/2019, bem como a cláusula 22.4 do edital, que autorizavam o Pregoeiro responsável pelo certame apenas a sanar erros ou falhas que não alterassem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mas não inserir informações que deveriam constar dos documentos originários apresentados para o fim de habilitação; d) indeferir o pedido de ingresso como interessada formulado pela representante (peça 28); e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Base Aérea de Fortaleza - BAFZ e ao representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.898/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base Aérea de Fortaleza. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Helio Lucas de Figueiredo Correia Morais (OAB/CE 22.121). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.